Tribunal: TJPA
Processo: 0002153-20.2011.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00021532020118140013.
COMARCA: Capanema.
APELANTES: Antonio Charles da Silva e Alex Alan de Souza Silva (Defensora pública Anamélia Silva Ferreira)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §3º CP. RECURSO DEFESA. APELANTES ANTONIO CHARLES DA SILVA E ALEX ALAN DE SOUZA SILVA. MENDES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível a absolvição dos apelantes. A vítima os reconhece como autores do delito, descrevendo com riqueza de detalhes a ocorrência do crime, que somado aos depoimentos testemunhais e prova da materialidade (Laudo de potencialidade lesiva da arma de fogo), confirmam o decreto condenatório. APELANTE ANTONIO CHARLES DA SILVA. PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE PROVIDO.

Reanalisando as circunstâncias judiciais do apelante verifico que todas são neutras ou favoráveis ao apelante, razão pela qual mantenho a pena-base no mínimo legal de 20 anos de reclusão e 100 dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de aumento. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MAXIMO. INCABÍVEL. Correta a aplicação da causa de diminuição do artigo 14, II do CP, pois restou devidamente provado que o
inter criminis
percorrido pelo réu chegou bem próximo da execução, patamar mantido em 1/3. APELANTE ALEX ALAN DE SOUZA SILVA. PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE PROVIDO.

Reanalisando as circunstâncias judiciais do apelante verifico que todas são neutras ou favoráveis ao apelante, razão pela qual mantenho a pena-base no mínimo legal de 20 anos de reclusão e 100 dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes, presença da atenuante de menoridade que deixo de aplicar em razão da pena já se encontrar em seu patamar mínimo. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MAXIMO. IMPROCEDENTE.

Correta a aplicação da causa de diminuição do artigo 14, II do CP, pois restou devidamente provado que o
inter criminis
percorrido pelo réu chegou bem próximo da execução, patamar mantido em 1/3.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Antonio Charles da Silva e Alex Alan de Souza da Silva
, contra a r. decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema que os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §3, segunda parte c/c art. 14, inciso II todos do Código Penal, respectivamente, a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa em regime inicial fechado.

Consta na denúncia que no dia 05/09/2011, por volta das 22:30h, na Rua Holanda Rios, na cidade de Capanema, os recorrentes desferiram tiros de arma de fogo contra a vítima Rafael Hector Santos, após tentativa de subtrair sua bicicleta.

A denúncia foi devidamente recebida em 25/01/2012 (fls. 38) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.

Inconformados com o
decisum
condenatório, ambos os acusados interpuseram recurso, pugnando por sua absolvição diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, apontando ausência de individualização da pena e requerendo que a mesma seja realizada, bem como, que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal (fls. 127/144).

Em contrarrazões de fls. 145/143 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, afim de que seja declarada nula a sentença, em razão da não individualização da pena. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 167/170, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa, pugna pela absolvição dos apelantes, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Segundo a exordial acusatória, em 05/09/2011, por volta de 22h30min, na Rua Holanda Rios, nesta cidade de Capanema/PA, os acusados, em unidade de desígnios, após tentar subtrair uma motocicleta da vítima Rafael Hector dos Santos, ainda fizeram um disparo de arma de fogo em sua direção para conseguir obter a posse do bem.

Narra a inicial que a vítima estava em frente de sua casa quando avistou um veículo ¿
Strada
¿ passando próximo do local, tendo parado um pouco mais a frente, ocasião em que os dois denunciados desceram do automóvel armados com revólver e então anunciaram o assalto, sendo a vítima rendida pelo acusado Alex com uma arma de fogo apontada para sua cabeça, enquanto o denunciado Antônio fazia a revista para localizar as chaves da motocicleta, entretanto como a vítima não portava as referidas chaves, o acusado Alex apertou o gatilho da arma de fogo visando deflagrar um projétil contra a vítima, todavia por circunstância alheia à sua vontade a munição fora apenas ¿picotada¿, razão pela qual o disparo não se concretizou e, diante do resultado inesperado, os denunciados empreenderam fuga do local

De pronto verifico que não merece prosperar a alegação, eis que a materialidade delitiva restou configurada Exame Pericial da arma de fogo utilizada pelos denunciados (fls. 40/41-IPL), somado ao Laudo atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida (fls. 56/59) bem como, pela prova testemunhal colhida na instrução processual.
Perante o Juízo,
a vítima RAFAEL SILVA
, relatou o seguinte:
[...] que estava na residência de sua mãe e começou a chama-la para que trouxesse um celular e, enquanto esperava, parou na frente da casa um automóvel Fiat Strada, cor verde escura, de onde desceram os denunciados, sendo que o que estava no banco do carona desceu com um revólver e ambos abordaram o depoente, dizendo a este para não se mover pois se tratava de um assalto, e que deveria lhes entregar a chave da motocicleta, todavia este disse não estar em posse da referida chave, razão pela qual o acusado armado acionou o gatilho da arma visando lhe desferir um disparo, porém o mecanismo falhou e a munição não foi deflagrada, tendo os denunciados empreendido fuga logo após, seguindo a pé, pois o condutor do veículo já havia saído do local do crime, o que demonstra que haviam, em verdade, três agentes criminosos. Relatou que após o fato seu pai acionou a Polícia Militar, que cientes das características dos acusados, partiram em diligência visando suas capturas, retornando à casa do depoente após cerca de 40min (quarenta minutos), ocasião em que solicitaram que este os acompanhasse até a delegacia para efetuar o reconhecimento dos denunciados, o que fora feito, tendo o indivíduo armado sido identificado como o réu Alex Alan, sendo o outro Antônio Charles [...].

A testemunha Denilson Freitas Reis, policial que participou da prisão dos acusados, afirmou:
[...] que estava de plantão na barreira do trevo da PM quando recebeu um chamado via rádio, informando que dois indivíduos haviam tentado assaltar um rapaz na rua Holanda Rios, tendo empreendido fuga em direção ao Km 02 da Rodovia ¿transoceânica¿, passando o operador as características físicas e as roupas dos denunciados. Partindo em diligência e chegando ao local, avistaram o acusado ALEX caminhando e presumiram que fosse um dos agentes criminosos, em razão de seus trajes, partindo então para a abordagem, ocasião em que ALEX disse que a arma estava com o outro denunciado, ANTONIO, o qual fora encontrado escondido em uma barreira de barro, todavia não encontraram a arma com este e, em nova revista no réu ALEX, obtiveram êxito em localizar o armamento [...].

O depoimento acima é ratificado pelas declarações do policial militar Antônio Edson da Silva, que declarou que a arma do crime foi encontrada com um dos acusados e que outra equipe localizou o outro denunciado.

Os pais da vítima, Joselito Assunção da Silva e Vera Lúcia dos Santos Silva, ratificaram os fatos narrados na exordial, sendo que a informante Vera relatou que viu quando um dos acusados acionou o gatilho para tentar matar seu filho com um tiro na altura do pescoço, mas que os apelantes empreenderam fuga em razão de a arma não ter disparado.

Interrogados, os réus negaram a prática delitiva, tendo apresentado uma versão de que teriam sido acionados por um indivíduo de nome ¿Douglas¿, que era o condutor do veículo, para que fossem ¿recuperar¿ uma motocicleta sua que havia sido roubada no município de Bragança/PA, e que este sujeito denominado Douglas teria apontado a moto da vítima como sendo a sua, e teria lhes oferecido a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para que recuperassem a motocicleta, razão pela qual desceram e abordaram a vítima, todavia informaram que não se tratava de um assalto, tendo sacado a arma porque a vítima teria supostamente feito menção de que iria tirar algo do bolso, e que um deles revistou a vítima e o outro foi averiguar a moto, tendo os pais da vítima inclusive conversado com os réus e informado que a motocicleta seria de uma filha sua, apresentando até mesmo a documentação.

Os acusados dizem não saber informar o porquê de a polícia ter sido acionada, já que estava
¿tudo certo¿
, nem souberam dizer a razão pela qual o indivíduo Douglas empreendeu fuga e os deixou sozinhos e a pé no local do fato.

Assim, a versão apresentada por parte dos apelantes em Juízo, está divorciada do contexto probatório, eis que restou amplamente provado nos autos, que ambos os apelantes participação ativamente do delito, inclusive tendo efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima.

É importante destacar que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade, não havendo razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido, sobre o tema destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório em relação aos apelantes Antonio Charles da Silva e Alex Alan de Souza da Silva, devendo ser mantida toda a disposições sentenciais.

Supletivamente, a defesa requer que seja operada a individualização da pena de ambos os apelantes, já que na primeira fase esta se deu de forma conjunta, e, que após a referida análise seja a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, bem como, que o patamar da causa de diminuição (tentativa) seja aplicado no patamar máximo.

No que se refere ao pedido de individualização da pena, entendo que merece prosperar e passo a realiza-la na forma abaixo.

DOSIMETRIA DA PENA DE ANTONIO CHARLES DA SILVA:

Reanalisando as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal, a é normal à espécie, devendo ser considerado neutra.

Os antecedentes, são neutros na medida em que o réu é primário. Não existem elementos nos autos para valorar a conduta social e a personalidade

Nos motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, não extrapolaram os elementos do tipo penal. Quanto ao
comportamento da vítima
, embora tenha sido valorado de forma negativa pelo Juízo, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, verifico que todas as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal foram neutras ao apelante, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 20 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes bem como, causas de aumento.

Por fim, a defesa requer que a redução da causa de diminuição seja aplicada no seu patamar máximo em razão de ausência de fundamentação adequada na sentença condenatória.

Compulsando nos autos, verifico que foi aplicada causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal (crime na forma tentada) sendo a pena reduzida em 1/3 (um terço), passando para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Todavia, no caso dos autos a irresignação da defesa não é cabível pois restou devidamente comprovado que o réu o não concluiu o intento criminoso tão somente em razão de ter ocorrido uma falha no mecanismo de funcionamento/ acionamento da arma de fogo, o que demonstra que o inter criminis percorrido pelo acusado chegou bem próximo da execução, razão pela entendo que foi acertada a aplicação da causa de diminuição em 1/3 (um terço), sendo o mesmo suficiente e adequado para repreensão do delito.

Sobre a matéria aponto o doutrinador Guilherme de Sousa Nucci que discorre o seguinte:
[...] o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o inter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição, que varia de um a dois terços (art. 14, parágrafo único, CP), quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição, quando mais se aproxima o agente da consumação do delito [...] (Manual de Direito Penal, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2006, pág. 311).

Neste sentido, inclusive é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:
APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMONIO. FURTO PRIVILEGIADO NA FORMA TENTADA. PEDIDOS ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELO RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. APENAMENTO. MANUNTEÇÃO. [...] inviável a minoração da pena pela incidência do art. 14, inciso II do CP na fração máxima prevista no parágrafo único desse dispositivo legal, pois o réu e seu acompanhante percorreram o inter criminis quase em sua integralidade, chegando muito perto de concluir a fase executória, pois o resultado só não ocorreu porque a vítima acionou a brigada militar, que compareceu rapidamente e os deteve na posse dos bens. Apelação desprovida.
TJRS - ACr 359899-26.2012.8.21.7000 - rel. José Kurtz - 7ª Câmara - J. 18/12/2012.

Dessa forma, mantenho a aplicação da causa de diminuição no patamar em que foi aplicada pelo Juízo de 1º grau, ou seja, em 1/3 (um terço), permanecendo a pena em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, determino o início do cumprimento da pena no regime fechado a teor do artigo 33, § 2º,
`a¿
do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA DE ALEX ALAN DE SOUZA SILVA:

Reanalisando as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal, a é normal à espécie, devendo ser considerado neutra.

Os antecedentes, são neutros na medida em que o réu é primário. Não existem elementos nos autos para valorar a conduta social e a personalidade

Nos motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, não extrapolaram os elementos do tipo penal. Quanto ao
comportamento da vítima
, embora tenha sido valorado de forma negativa pelo Juízo, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, verifico que todas as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal foram neutras ao apelante, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 20 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, verifica-se a presença de uma circunstância atenuante de menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal), a qual deixou de ser aplicada em razão da pena já se encontrar em seu patamar mínimo.

A redução da pena,
aquém
do mínimo legal, nesta fase não merece prosperar, diante do comando da súmula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Precedentes do nosso Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. REVISÃO NA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal; II Recurso conhecido e parcialmente provido [...] nos termos da fundamentação. Decisão unânime.
Apelação penal nº. 2009.3.004475-2 - Rel. Des. João Maroja, julgado em 03/04/2012.

Na terceira, ausentes causas de aumento, tendo a defesa requerido que a redução da causa de diminuição seja aplicada no seu patamar máximo diante da ausência de fundamentação adequada na sentença condenatória.

Compulsando nos autos, verifico que foi aplicada causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal (crime na forma tentada) sendo a pena reduzida em 1/3 (um terço), passando para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Todavia, no caso dos autos a irresignação da defesa não é cabível pois restou devidamente comprovado que o réu o não concluiu o intento criminoso tão somente em razão de ter ocorrido uma falha no mecanismo de funcionamento/ acionamento da arma de fogo, o que demonstra que o
inter criminis
percorrido pelo acusado chegou bem próximo da execução, razão pela entendo que foi acertada a aplicação da causa de diminuição em 1/3 (um terço), sendo o mesmo suficiente e adequado para repreensão do delito.

Sobre a matéria aponto o doutrinador Guilherme de Sousa Nucci que discorre o seguinte:
[...] o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o inter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição, que varia de um a dois terços (art. 14, parágrafo único, CP), quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição, quando mais se aproxima o agente da consumação do delito [...] (Manual de Direito Penal, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2006, pág. 311).

Neste sentido, inclusive é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:
APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMONIO. FURTO PRIVILEGIADO NA FORMA TENTADA. PEDIDOS ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELO RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. APENAMENTO. MANUNTEÇÃO. [...] inviável a minoração da pena pela incidência do art. 14, inciso II do CP na fração máxima prevista no parágrafo único desse dispositivo legal, pois o réu e seu acompanhante percorreram o inter criminis quase em sua integralidade, chegando muito perto de concluir a fase executória, pois o resultado só não ocorreu porque a vítima acionou a brigada militar, que compareceu rapidamente e os deteve na posse dos bens. Apelação desprovida.
TJRS - ACr 359899-26.2012.8.21.7000 - rel. José Kurtz - 7ª Câmara - J. 18/12/2012.

Dessa forma, mantenho a aplicação da causa de diminuição no patamar em que foi aplicada pelo Juízo de 1º grau, ou seja, em 1/3 (um terço), permanecendo a pena em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, determino o início do cumprimento da pena no regime fechado a teor do artigo 33, § 2º,
`a¿
do Código Penal.

Isto posto, conheço de dou parcial provimento ao recurso, tão somente para realizar a individualização da pena de ambos os apelantes, mantendo a pena final para cada um deles em 10 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa e todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.